Tribunal: TJSP
Processo: 2193849-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a nulidade no cumprimento de sentença, eis que deveria ter sido nomeado novo curador especial. Não acolhimento. Executada revel devidamente intimada por edital na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 513, § 2o, IV, do NCPC. Edital devidamente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a nulidade no cumprimento de sentença, eis que deveria ter sido nomeado novo curador especial. Não acolhimento. Executada revel devidamente intimada por edital na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 513, § 2o, IV, do NCPC. Edital devidamente publicado em nome do advogado nomeado como curador especial na fase de conhecimento. Ausência de nulidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.